Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFA DE EMBARQUE. RETENÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. SUSPENSÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo instrumento e, como consequência, manteve a suspensão do feito para aguardar a conclusão da prova pericial em autos conexos, ante o risco de decisões conflitantes.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no ato judicial hostilizado, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da matéria mostra-se suficiente para os fins pretendidos, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre as alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão alcançada.
5. Recurso conhecido e desprovido.